Tribunal: TJBA
Processo: 0304542-39.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0304542-39.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RONALDO SANTOS DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. RÉU QUE, MOVIDO POR CIÚME, DESPEJOU GASOLINA E ATEOU FOGO NO CORPO DA VÍTIMA, ADOLESCENTE DE 14 ANOS, CAUSANDO-LHE GRAVES QUEIMADURAS, QUE RESULTARAM EM SUA MORTE VINTE E DOIS DIAS DEPOIS. DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO DO RÉU, TESTEMUNHOS E LAUDOS TÉCNICOS. SUSTENTAÇÃO DA TESE ACUSATÓRIA. RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO OU CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. PREMEDITAÇÃO E CRUELDADE EVIDENCIADAS. ATENUANTE DO ART. 65, III, "C", DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O réu foi condenado por homicídio qualificado, tendo sido reconhecido que, motivado por ciúmes, despejou gasolina e ateou fogo na vítima, adolescente de 14 anos, ocasionando queimaduras graves e morte após 22 dias de internação. Decisão dos jurados não manifestamente contrária à prova dos autos, estando amparada em elementos concretos de prova, tais como confissão do réu, depoimentos judiciais, laudos técnicos e demais provas produzidas, que evidenciam a autoria e a materialidade do crime. A tese de homicídio privilegiado, por suposta atuação sob violenta emoção após injusta provocação da vítima, não encontra respaldo no conjunto probatório, inexistindo imediatidade entre a alegada provocação e a conduta do agente, além de restar evidenciada a premeditação e a extrema crueldade na execução do delito. Reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil, do emprego de meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, decisão respaldada pelas provas constantes dos autos e não impugnada de forma recursal. Dosimetria da pena fixada em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais, com devida valoração das circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, observando-se o disposto na Súmula 231 do STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0304542-39.2014.8.05.0080, em que é apelante RONALDO SANTOS DE JESUS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR